Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS PESSOAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. POSTERIOR CONVERSÃO DA NATUREZA DO DEVEDOR. EIRELI. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A alteração da natureza jurídica da Executada – de empresária individual para EIRELI – se deu após o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física
2. Como empresário individual, os patrimônios do titular e da empresa se confundem, enquanto que na EIRELI há a separação do patrimônio da empresa e de seu titular.
3. A posterior alteração da natureza de empresário individual para EIRELI não deve obstar a responsabilização do devedor pelos seus débitos anteriores, que são objeto de cumprimento de sentença.
4. Estando caracterizada a devedora como empresária individual quando se deu o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física, deve esta deve de forma ilimitada, direta e pessoal com seus próprios bens, inclusive pessoais, pela dívida da empresa, não havendo que se falar em separação patrimonial.
5. Infringindo o dever de informação e de transparência patrimonial, a devedora se utilizou da autonomia patrimonial da nova pessoa jurídica constituída como escudo à sua responsabilidade, criando assim embaraço à efetividade da decisão judicial, se opondo com artifícios reprováveis à execução, razão pela qual se impõe a fixação de multa de 5% do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.